Tribunal: TJDFT
Processo: 0714777-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pela Agravante à pág. 1 do ID n° 17237917 dos presentes autos. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília, 1o de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator